Tribunal: TJES
Processo: 5006760-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oposição
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006760-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALESSANDRO VIEIRA SANTOS e outros (2)
AGRAVADO: TABERNACULO VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006760-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: ALESSANDRO VIEIRA SANTOS E OUTROS

AGRAVADA: TABERNÁCULO VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 3013682, por meio da qual o MM Juiz de piso deferiu o pedido liminar aduzido no âmbito do Processo nº 5000181-88.2022.8.08.0019, determinando o “sobrestamento dos efeitos do negócio jurídico de compra e venda pactuado entre Ramão Pranta da Silva e sua esposa Agripina Alves da Silva com a pessoa de Inereu Vieira Lopes, escriturado no Livro nº 97, Folha 137, do Cartório de Serviço Notarial e Registro Civil de Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela da Comarca de Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul”.

Em suas razões recursais (ID 3013648) os Agravantes pugnam pela reforma da decisão alegando, em síntese:

(i) que são filhos de Inereu Vieira Lopes, falecido em 19/03/2021, tendo deixado como herança, dentre outros, um bem imóvel localizado no Município de Bonito (MS), cuja partilha requerem no âmbito do Processo de Inventário nº 5000238-43.2021.8.08.0019;

(ii) que a “Ação de Oposição” ajuizada pela Igreja Tabernáculo Vitória não possui fundamento, pois o imóvel pertencia ao de cujus, conforme escritura de compra e venda devidamente registrada em Cartório;

(iii) que o falecido não deixou nenhum testamento nem escritura pública de doação do referido imóvel em favor da Igreja Agravada; e

(iv) que o negócio jurídico descrito nos autos (compra e venda do imóvel) é plenamente válido e não possui nenhum vício.

Pois bem. Para uma melhor compreensão da controvérsia, destaco que o imóvel descrito nos autos – uma chácara localizada no Município de Bonito (MS) – é objeto de partilha nos autos do Processo de Inventário tombado sob o nº 5000238-43.2021.8.08.0019.

O referido imóvel foi adquirido pelo de cujus em 03/11/2020, figurando como vendedores o Sr. Ramão Pranta da Silva e sua esposa Agripina Alves da Silva.

Tomando ciência do referido processo, a Igreja Tabernáculo Vitória ajuizou “Ação de Oposição” afirmando que a chácara em questão é de sua propriedade, pois o contrato de compra e venda firmado entre Ramão Pranta da Silva e Inereu Vieira Lopes teria sido objeto de simulação.

Alega que teria pago ao promitente vendedor o valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) pelo referido imóvel, todavia, o contrato foi registrado no nome de Inereu Vieira Lopes (pastor da igreja) apenas porque, ao tempo de sua celebração, a entidade religiosa ainda não estava devidamente regularizada.

Afirma, ainda, que o pagamento pelo imóvel teria sido realizado com recursos oriundos da própria entidade religiosa, e que, após a sua devida regularização, o Sr. Inereu Vieira Lopes havia se comprometido a realizar a transferência da propriedade do imóvel para a Igreja, mas faleceu antes de poder fazê-lo.

O MM Juiz de piso deferiu o pedido liminar de suspensão do contrato de compra e venda do imóvel, sob os seguintes fundamentos:

“Analisando os documentos acostados nos autos, principalmente os comprovantes de depósito bancário juntado aos autos e as declarações particulares elaboradas pelos depositantes Willian Policarpo Feu (ID 12405041), Wanderlan de Oliveira (ID 12405044) e Enildo Feu (ID 1405042), possibilitam a demonstração da verossimilhança das alegações exposta na peça de ingresso, ao passo que os documentos apontam como adquirente do imóvel, objeto da ação, é a instituição Tabernáculo Vitória.

Nesse ponto, vale mencionar que as peculiaridades inerentes ao caso em comento, ao passo que este juízo já julgou ações anulatórias de doação e indenizatórias, face ao Tabernáculo Vitória em virtude de doações patrimoniais ora feitas por seus fiéis vinculados a entidade, nas quais restaram apreciadas as questões exigidas como pré-requisito de ingresso na comunidade religiosa da entidade a doação de todos os bens materiais.

Ora, pois, se a exigência prévia para ingresso na referida comunidade religiosa girava em torno, principalmente, da doação integral de seus bens materiais, sendo-lhes vindicado o desfazimento de todos os bens adquiridos por toda uma vida, espanta-se, ao verificar que o Pastor da entidade religiosa não utilizava-se das mesmas regras. Inevitável concluir que o mínimo aceitável é o fato de que o Pastor, o falecido, Inereu Vieira Lopes, da mesma forma que seus fiéis desprendia-se de todo e qualquer bem material.”

De fato, apesar de os Agravantes possuírem em seu favor o registro do contrato de compra e venda do imóvel celebrado entre o falecido genitor e o Sr. Ramão Pranta da Silva, existem também elementos de prova constantes dos autos que apontam para a possibilidade de a “Chácara Mimoso” ter sido adquirida, em verdade, pela Igreja Tabernáculo Vitória.

Neste sentido, conforme se verifica nos documentos de ID 3013774, não apenas o Sr. Inereu Vieira Lopes, mas também outros membros da Igreja e a própria Igreja efetuaram depósitos em grandes quantias ao Sr. Ramão Pranta da Silva, como provável pagamento pela aquisição do referido bem.

Constam, ainda, declarações (devidamente registradas em cartório) dos Srs. Willian Policarpo Feu, Enildo Feu e Wanderlan de Oliveira afirmando que realizaram depósito no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada qual ao Sr. Ramão Pranta da Silva para aquisição do imóvel “Chácara Mimoso” e que “o referido depósito foi como doação para a Tabernáculo Vitória”, sendo que “o intuito final era doação para a criação da entidade religiosa Tabernáculo Amor Divino, posteriormente registrada no CNPJ sob o nº 32.830.232/0001-63, com sede na Rodovia MS 178, KM 69, Chácara Mimoso, Bonito – MS” (ID 3013802).

Desta forma, em meu sentir, existem elementos de prova suficientes nos autos para fazer crer que, de fato, pode ter ocorrido dissimulação de negócio jurídico no presente caso, tendo sido declarado comprador diverso daquele que efetivamente estava a adquirir o bem.

Além disso, a suspensão da liminar deferida nos autos do processo principal autorizaria a continuidade do Processo de Inventário nº 5000238-43.2021.8.08.0019, com a consequente partilha do bem descrito nos autos, antes que se tenha decidido acerca da propriedade do mesmo. Trata-se, portanto, de “periculum in mora” inverso.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO PERIGO DA DEMORA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que a Igreja Tabernáculo Vitória ajuizou “Ação de Oposição” afirmando que o imóvel descrito nos autos é de sua propriedade, requerendo a suspensão dos efeitos do contrato de compra e venda firmado entre Ramão Pranta da Silva e sua esposa Agripina Alves da Silva com a pessoa de Inereu Vieira Lopes. 2. Após análise das provas juntadasao caderno processual conclui-se que existem elementos de prova suficientes nos autos para fazer crer que, de fato, pode ter ocorrido dissimulação de negócio jurídico no presente caso, tendo sido declarado comprador diverso daquele que efetivamente estava a adquirir o bem. 3. Assim, comprovados os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, não há motivos para reformar a decisão que deferiu o pedido liminar em primeira instância. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.